Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Alegação de omissão e contradição. Fraude à execução. Súmula 375 do STJ. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução no cumprimento provisório de sentença, por ausência de elementos mínimos de má-fé e de redução da garantia patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) deixar de acolher pedido subsidiário de processamento incidental da alegação de fraude à execução para produção de provas e (ii) aplicar a Súmula 375 do STJ em contexto de operações patrimoniais intrafamiliares.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5.A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
6.O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 373, I, do CPC; art. 489, § 1o, IV, do CPC
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ; TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.